Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701035-59.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 1.093 do STF (RE 1.287.019) (ID 71676282). Alega, em síntese, a inaplicabilidade do citado representativo, na medida em que a pretensão recursal gravita em torno do momento em que deve ser iniciada a cobrança do ICMS/DIFAL, introduzido no ordenamento pela EC 87/95 e regulamentado pela LC 190/22, e não da necessidade de se estabelecer lei complementar para regulamentar tal tributação, matéria consolidada no Tema 1.093. Contrarrazões ID 73913707. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 71676282 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário e declaro prejudicado o agravo de ID 72258089. Passo à análise do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.426.271 (Tema 1.266) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, mesmo assunto debatido no inconformismo manejado por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Atente-se a Secretaria ao comando da decisão de ID 71676282 no que concerne ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031